Tribunal: TJSP
Processo: 2199262-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de arbitramento e cobrança de honorários de advogado – Indeferimento – Não se identifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência postulada, nos termos do art. 300, "caput", do CPC, notadamente a probabilidade do direito – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199262-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada
TERESINHA DE OLIVEIRA BONETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Voto no 14.623
Agravo de Instrumento no 2199262-96.2020.8.26.0000
Comarca de Araraquara 4a Vara Cível
Juíza de Direito: Ana Claudia Habice Kock
Agravante: Carolina Ferreira do Val
Agravada: Teresinha de Oliveira Bonetti
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação de arbitramento e
cobrança de honorários de advogado Indeferimento Não
se identifica, em cognição sumária, a presença dos
requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência
postulada, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC,
notadamente a probabilidade do direito Confirmação da
decisão agravada Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão proferida a fls. 85/6 dos autos da ação de arbitramento e cobrança
de honorários profissionais , que indeferiu pedido de tutela de urgência.
Alega a agravante que ela e seu antigo sócio foram
contratados pela agravada para ajuizar ação de cumprimento de sentença
que se processa contra instituição financeira, que foi citada e apresentou
impugnação, garantindo o juízo com depósito bancário. Afirma que em
razão da dissolução da sociedade entre os patronos, a agravante juntou aos
autos petição com o intuito de narrar o ocorrido, pleitear que fosse
apresentado nos autos o contrato de prestação de serviços e, de outro lado,
que fosse reservada metade do valor dos honorários advocatícios
convencionados com a jurisdicionada e, se o caso, também metade dos
honorários sucumbenciais. Enfatiza que tinha legitimidade para pleitear a
reserva de metade do valor que consta do contrato de prestação de
serviços, a fim de resguardar o seu direito após o trânsito em julgado da
sentença a ser proferida no cumprimento de sentença. Esclarece que a
procuração foi outorgada a ela e ao ex-sócio, mas a ação foi distribuída por
ele e, ainda, que a agravada revogou os poderes outorgados à agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
outorgando nova, exclusivamente em nome do ex-sócio. Argumenta que o
CPC/2015 admite a possibilidade do julgador compelir a parte adversa a
exibir incidentalmente o contrato de prestação de serviço jurídico, comum as
partes, para o deslinde da questão travada nos autos e que, no caso, é
imprescindível que a agravada deposite em juízo o contrato, pois assim se
demonstrará que o ajuste previa que os mandatários prestariam o serviço,
recebendo por ele 30% do valor da condenação imposta ao Banco, a ser
paga no final, do que decorre o seu direito. Assevera que a decisão
agravada confunde reserva de honorários com divisão de ganhos de
sociedade de advogados. Aduz que juntou aos autos contrato idêntico ao
que foi celebrado com a agravada, demonstrando que faz jus à penhora no
rosto dos autos, de valor equivalente a 15% sobre o proveito econômico que
ela vier a receber. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que
seja deferida a penhora do percentual de 15% correspondente aos
honorários devidos a agravante nos autos do processo n.o
1014179-83.2015.8.26.0037, em trâmite perante a 1.a Vara Cível da
Comarca de Araraquara, com base no artigo 860 do CPC; e obrigada a
agravada a exibir em juízo o contrato de prestação de serviços jurídicos
assinados entre as partes, em 2 de setembro de 2015, com o escopo de
ingressar com ação de cumprimento de sentença, com fundamento no art.
396 e seguintes do CPC. Pede, ao final, o provimento do recurso, com a
confirmação da tutela antecipada.
Recurso tempestivo e isento do recolhimento do
preparo.
Este o relatório.
Inicialmente,
desnecessário
desencadear
o
contraditório, pois o que aqui se decidirá, não causará prejuízo à parte
contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
“ Vistos.
Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da
justiça. Anote-se.
Carolina Ferreira do Val ingressou com ação de
Procedimento Comum Cível - Honorários Advocatícios
em face de Teresinha de Oliveira Bonetti alegando, em
síntese, que firmou com a ré contrato de prestação de
serviços advocatícios juntamente com seu ex-sócio.
Desfeita a sociedade, a requerida não lhe comunicou a
revogação dos poderes, bem como não pagou os
honorários a que tem direito. Requer a tutela de
urgência consistente na penhora do percentual de
honorários
que
lhe
pertence
no
processo
n°
1014179-83.2015.8.26.0037.
É o relatório.
DECIDO.
A requerente não juntou qualquer documento hábil a
comprovar suas alegações. Ademais, tem como pedido
principal o arbitramento de honorários, o que torna
impossível a penhora, pois não se sabe o valor
efetivamente devido.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória.
Diante das especificidades da causa, adequando o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para
momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e
Enunciado n. 35 da ENFAM).
Cite-se e intime-se a ré para contestação no prazo de
15 (quinze) dias úteis.
A ausência de contestação implicará revelia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
presunção
de
veracidade
da
matéria
fática
apresentada na petição inicial.
A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da
petição inicial e dos documentos.
Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às
regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC, fica
vedado o exercício da faculdade prevista no artigo
340do CPC.
Intime-se”. (fls. 85/6 dos autos de origem ).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
improvimento do recurso é de rigor.
Isso porque, não se identifica, em cognição sumária, a
presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de
urgência, nos termos do artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil,
notadamente a probabilidade do direito.
De fato, a tutela de urgência postulada pela agravante,
“inaudita altera parte”, tem por objeto a penhora no rosto dos autos de outro
processo, do valor a que a agravante faria jus a título de honorários, em
razão do contrato de prestação de serviços firmado com a agravada.
Contudo, não se vislumbra que com a inicial tenham vindo aos autos
documentos capazes de esclarecer suficientemente os termos do ajuste
firmado entre as partes .
Some-se a isso o fato de que se trata de ação que tem
por objeto o arbitramento de honorários, onde, como afirmou a decisão
agravada, não se sabe o valor efetivamente devido, o que inviabiliza, por
ora, o pedido de penhora.
Quanto ao mais, não havendo na decisão agravada
pronunciamento do juízo quanto ao pedido de exibição pela agravada, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
cópia do contrato firmado entre as partes, não cabe a manifestação neste
recurso, sob pena de supressão de instância.
Nestes termos, fica mantida a decisão agravada.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator